Tribunal: TJMT
Processo: 1018881-79.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018881-79.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LOIDE LIMA DO VAZ - CPF: 850.510.121-91 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

RECURSO No:
1018881-79.2024.8.11.0003.

ORIGEM:
1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE:
ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDA:
LOIDE LIMA DO VAZ.

Data de Julgamento:
10 a 13/2/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO. VALIDADE DAS CONTRATAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO CONTÍNUO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo ente estadual contra decisão que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a reclamante, professora vinculada à Secretaria de Estado de Educação, nos períodos de novembro a dezembro de 2019; janeiro a setembro de 2020; março a dezembro de 2021; agosto a dezembro de 2023 e fevereiro a julho de 2024. A sentença determinou o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sem a multa de 40%, com correção pelo IPCA-E e juros pela SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade das contratações temporárias firmadas entre as partes; e (ii) definir se há direito ao pagamento do FGTS diante da suposta nulidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As contratações temporárias obedecem ao disposto na Lei Complementar Estadual no 600/2017, que autoriza a admissão de profissionais da educação básica por tempo determinado, com prazo máximo de 12 meses, prorrogáveis por igual período.

A documentação dos autos comprova que os contratos temporários foram firmados dentro dos prazos legais e sem descontinuidade irregular, demonstrando sua natureza transitória e episódica, em conformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Não há nos autos prova de que os contratos foram prorrogados indevidamente ou que configuraram vínculo empregatício contínuo. O ônus de demonstrar eventual desvirtuamento da contratação cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Diante da legalidade das contratações, inexiste fundamento para a declaração de nulidade dos contratos e para a condenação ao pagamento do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. As contratações temporárias de professores pela Secretaria de Estado de Educação são válidas quando respeitados os prazos e requisitos da legislação específica. 2. A inexistência de vínculo empregatício contínuo afasta a nulidade dos contratos temporários e a condenação ao pagamento do FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 373, I; Lei Complementar Estadual no 600/2017, arts. 1o, 2o, IV, b, e 11, II, § 2o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, RI no 1001229-30.2023.8.11.0053, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 12/8/2024; TJ-MT, RI no 1000301-80.2023.8.11.0085, Rel. Walter Pereira de Souza,
Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado visando à reforma da decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial, declarando nulos os contratos celebrados entre as partes nos períodos de novembro a dezembro de 2019; janeiro a setembro de 2020; março a dezembro de 2021; agosto a dezembro de 2023 e fevereiro a julho de 2024. Além disso, condenou o ente estadual ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) correspondente ao período não prescrito, sem a incidência da multa de 40% (quarenta por cento).

Determinou, ainda, que os valores sejam acrescidos de correção monetária, a contar de cada inadimplemento obrigacional, pelo IPCA-E, e de juros de mora a partir da citação válida, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, conforme a redação dada pela Lei no 11.960/2009. Assim, a correção monetária será calculada pelo IPCA-E (Tema 810/STF) até 30/11/2021, e, a partir de 1o/12/2021, pela SELIC (índice único para juros e correção), em observância à Emenda Constitucional no 113/2021, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nas razões recursais, o demandado, preliminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/1995.

No mérito, sustenta que as contratações temporárias firmadas com a demandante foram válidas, precedidas de aprovação em processos seletivos e respeitando os prazos legais.

Destaca que o art. 37, IX, da Constituição Federal foi devidamente observado e esclarece que, embora a demandante tenha sido contratada para o mesmo cargo em anos subsequentes, não houve prorrogação indevida ou desrespeito ao prazo legalmente previsto. As contratações ocorreram nos seguintes períodos:

09/2019 a 12/2019 – 3 meses;

06/01/2020 a 12/02/2020 – 1 mês e 6 dias;

01/04/2020 a 07/04/2020 – 6 dias;

15/07/2020 a 09/09/2020 – 1 mês e 25 dias;

02/2021 a 12/2021 – 10 meses;

08/2023 a 12/2023 – 4 meses;

02/2024 a 12/2024 – 10 meses.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a consequente improcedência do pedido formulado na inicial.

A reclamante apresentou contrarrazões (id. 253833170), refutando os argumentos recursais e pugnando pela manutenção da sentença proferida pelo Juízo singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não se configura a hipótese delineada no art. 43,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia recursal reside na nulidade dos contratos temporários firmados entre as partes e na consequente obrigação de pagamento do FGTS.

O magistrado singular, ao homologar o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente estadual ao pagamento dos valores referentes ao FGTS.

Segundo a petição inicial, a reclamante foi contratada temporariamente como professora e vinculada à Secretaria de Estado de Educação no período compreendido entre novembro de 2019 e julho de 2024. Para corroborar suas alegações, anexou diversos holerites (ids. 253831687/253831699 e 253833150/253833153).

Analisando a documentação anexada (id. 224443199/224444652), verifica-se que a reclamante manteve vínculo contratual com o Estado de Mato Grosso em períodos específicos, conforme demonstrado nos seguintes registros:
junho/2019
(
6 dias
) – id. 253831687 –;
novembro a dezembro de 2019
(41 dias) – id. 253831688 -;
janeiro a fevereiro de 2020
(38 dias) – ids. 253831689 e 253831690 –;
abril/2020
(
7 dias
) – id. 253831691 –;
julho a setembro/2020
(26 dias) – id. 253831692 –;
março a junho/2021
(
42 dias
) – id. 253831693 –;
março e abril de 2021
(
15 dias
) – id. 253831694 –;
junho a julho de 2021
(
40 dias
) – id. 253831695 –;
julho e agosto de 2021
(
30 dias
) – id. 253831696 –;
agosto a outubro de 2023
(dias não especificados) – id. 253831698 -;
outubro a dezembro de 2023
(
80 dias
) – id. 253831699 –;
dezembro de 2023
(
20 dias
) – id. 253833150 –;
fevereiro a maio de 2024
(
50 dias, demais dias não especificados
) – id. 253833151 –; fevereiro a abril d 2024 (
50 dias
) – id. 253833152 –;
maio de 2024
(
21 dias
) – id. 253833153.

Pois bem, a Lei Complementar Estadual no 600/2017, que regula as contratações temporárias no Estado de Mato Grosso, estabelece:

Art. 1o Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta, as autarquias e as fundações públicas do Poder Executivo poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e prazos previstos nesta Lei Complementar.

Art. 2o Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
:

(...)

IV -
admissão de profissional da educação básica, professores substitutos
ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022);

(...)

b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022)

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
:

II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos
II,
IV
, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar; (
redação original
)

§ 2o Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos I, II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (
redação original
).
(grifei).

No presente caso, a apresentação de fichas financeiras demonstra que
não
houve irregularidade ou desvirtuamento da contratação temporária de professor pelo Estado de Mato Grosso.

Embora a reclamante sustente que tenha sido contratada de forma temporária de
novembro de 2019 a julho de 2024, não há nos autos prova de que o vínculo empregatício foi ininterrupto durante todo esse período
. Tal ônus probatório cabia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C COBRANÇA DE PAGAMENTO DE FGTS E TERÇO CONSTITUCIONAL –
CONTRATO TEMPORÁRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (N.U 1001229-30.2023.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 19/08/2024) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PRELIMINAR. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL.
EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. PROFESSORA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC ESTADUAL 600/2017. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. TEMA 551/STF. IRREGULARIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). DESCABIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3- O art. 37, IX, da CF, autoriza a contratação temporária para atender situações urgentes e imprevisíveis, bem como para exercer atividades de necessidade permanente da Administração, desde que o vínculo seja transitório e de excepcional interesse público. 4-
O Tema 551/STF prevê que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.” 5- Nos termos do art. 2o, inc. IV e art. 11o, inc. III, da Lei Complementar n. 600/2017: “Art. 2o Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público: (...) IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Redação dada pela Lei Complementar no 719/2022). (...) Art. 11. As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de: (..) III - 30 (trinta) meses, nas hipóteses previstas nos incisos IV, V, X, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e XXI do art. 2o desta Lei Complementar;...” (Redação dada pela Lei Complementar no 755 Data da Norma: 12.01.2023 - Altera e acrescenta dispositivos da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990, da Lei Complementar no 111, de 1o de julho de 2002, da Lei Complementar no 266, de 29 de dezembro de 2006, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017, da Lei Complementar no 662, de 14 de maio de 2020, e dá outras providências./2023)”. 6- No caso, embora o Recorrente alegue que os contratos temporários celebrados abrangeram os anos de 2009 a 2023 (id’s. 229018691, 229018690, 229018689, 229018688, 229018687, 229018686, 229018685, 229018684, 229018683, 229018682, 229018681, 229018680, 229018679 e 229018678), constata-se que os documentos que comprovam as alegações foram juntados apenas em fase recursal, impossibilitando sua análise.
7- A ausência de demonstração do direito alegado pelo Recorrente, diante da não apresentação dos respectivos contratos e/ou fichas financeiras que se pretende a declaração de nulidade, torna inviável a pretensão
. Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no REsp n. 1.787.502/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 24/4/2023 - DJe 27/4/2023). 8- A indicação das “Cédulas C” (id. 229018667) não permite, por si só, inferir irregularidade ou desvirtuamento na contratação temporária de professor, uma vez que tal documentação carece de detalhamento específico quanto aos períodos de efetivo exercício da função. A ausência desses elementos inviabiliza a verificação da regularidade dos termos contratuais e das condições pactuadas entre as partes. Precedentes. (TJMT – 1a TR – RI no 1003806-05.2023.8.11.0045 – rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA – j. 23/11/2023 - 24/11/2023); (TJMT – 1a TR – RI no 1008151-29.2023.8.11.0040 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 07/10/2024 - DJE 11/10/2024) e (TJMT – 3a TR – RI no 1002222-98.2024.8.11.0001 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 21/10/2024 - DJE 25/10/2024). 9- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 10- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 10.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 10.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 10.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 10.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 11- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.
(N.U 1000301-80.2023.8.11.0085, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) (grifei).

Válido ressaltar que restou demonstrado que as contratações foram pontuais e transitórias, com duração inferior ao prazo máximo estabelecido pela legislação pertinente (12 meses, prorrogáveis por igual período, conforme a redação original aplicável ao caso concreto).

Apenas a título informativo, que, com a publicação da Lei Complementar no 719/2022, em 24/03/2022, o prazo máximo para contratações temporárias de professores foi ampliado para 24 meses, podendo ser prorrogado por igual período.

Diante desse cenário, verifica-se que não há nos autos elementos suficientes para caracterizar a nulidade dos contratos firmados. Assim, a sentença de primeiro grau deve ser reformada.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, por ser tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para julgar
improcedente
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025